Tribunal: TJDFT
Processo: 0011128-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011128-80.2016.8.07.0003 RECORRENTE: GUTEMBERG JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E PERIGO COMUM. EXCLUSÃO NÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita conforme o fundamento apresentado no termo de apelação. No caso, a Defesa recorreu com fundamento nas alíneas “a” e “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal. 2. Conforme o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. 3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. 4. Reconhecidas as qualificadoras pelo Conselho de Sentença relativas ao motivo torpe e perigo comum, ambas devem ser mantidas. 5. O crime de tentativa de homicídio motivado pela hostilidade entre grupos rivais de quadras diferentes de um mesmo bairro é suficiente para caracterizar o motivo torpe. 6. O fato de o acusado desferir tiros de arma de fogo, a esmo, na direção de um bar cheio de pessoas configura a qualificadora de perigo comum. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta no recurso especial que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, porque a decisão dos jurados, além de ser manifestamente contrária a prova dos autos, está baseada em elementos colhidos unicamente no inquérito policial; e que não há conjunto probatório sólido que justifique o decreto condenatório; b) artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal, pois deveria ter decotado as qualificadoras de motivo torpe e do perigo comum, imputadas por meio de interpretação extensiva, não havendo comprovação de que sua conduta efetivamente submeteu número indeterminado de pessoas a perigo. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral dos temas em debate, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal, por inobservância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e do direito ao silêncio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 155 do CPP, e 121, §2o, incisos I e III, do CP. Isso porque a verificação dos temas abaixo esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ, porque: a) a “insuficiência probatória, como requer a parte recorrente, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial” (AgRg no AREsp 1630006/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 31/8/2020); b) o afastamento das qualificadoras de motivo torpe (AgRg no REsp 1863837/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020) e de perigo comum (AgRg no AREsp 1346266/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 31/10/2018)*, há necessidade de ampla reapreciação do conjunto probatório e dos fatos da causa. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na demanda. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LXIII, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015